Tribunal: TJSP
Processo: 1007319-83.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – Pretensão de afastamento da capitalização mensal dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004, em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – Pretensão de afastamento da capitalização mensal dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004, em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.

TABELA PRICE – Insurgência contra a sua utilização. INADMISSIBILIDADE: Não há irregularidade na utilização da tabela "price", porque o valor das prestações, com os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo que é pago.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de abusividade dos juros cobrados INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que não se mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ.

TARIFAS – Insurgência da autora apelante contra a cobrança das tarifas. INADMISSIBILIDADE: Ausência de especificação de quais seriam essas tarifas. Alegação genérica. A Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade das cláusulas.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
VOTO No 27888

Registro: 2020.0000881668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007319-83.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REAÇO
TRATAMENTO TÉRMICO LTDA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 27888

VOTO No 27888.
APELAÇÃO No 1007319-83.2020.8.26.0007 SÃO PAULO.
APELANTE: REAÇO TRATAMENTO TÉRMICO LTDA.
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO
Pretensão de afastamento da capitalização mensal dos juros.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de
2004, em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização
dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi
firmado quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art.
5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a
um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.
TABELA PRICE Insurgência contra a sua utilização.
INADMISSIBILIDADE:
Não
há
irregularidade
na
utilização da tabela “price”, porque o valor das prestações,
com os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo
devedor e a amortização é feita mediante a subtração do
valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo que é
pago.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS Alegação de
abusividade dos juros cobrados INADMISSIBILIDADE:
Juros pactuados expressamente pelas partes que não se
mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado.
Súmula 382 do STJ.
TARIFAS
Insurgência da autora apelante contra a
cobrança das tarifas. INADMISSIBILIDADE: Ausência de
especificação de quais seriam essas tarifas. Alegação
genérica. A Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos
bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício
abusividade das cláusulas.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
VOTO No 27888

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Reaço Tratamento Térmico Ltda. contra a r. sentença de fls.
113/115, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação revisional de contrato movida contra o Banco Itaú
Unibanco S/A. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Em suas razões recursais (fls. 117/134) a
empresa autora alega que os juros remuneratórios cobrados são
abusivos. Insurge-se contra a capitalização mensal dos juros e a
utilização do método price para amortização da dívida. Discorre sobre as
irregularidades das tarifas bancárias. Pleiteia o provimento do recurso
para a reforma da r. sentença.
O banco réu apresentou contrarrazões a
fls.139/149.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em 2.4.2019 as partes firmaram cédula de
crédito bancário - empréstimo, na quantia de R$ 66.529,03, a ser paga
em quarenta parcelas de R$2.869,87, com a fixação de taxa de juros
mensais de 2,83% e anuais de 39,78%.
A ação é de revisão de contrato bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
VOTO No 27888

(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004
em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a aplicação da capitalização dos
juros em período inferior a um ano desde que pactuada.
Ademais, o contrato foi firmado quando já
em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de
23.08.01, que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Observa-se que no referido contrato há
previsão da aplicação de juros capitalizados na cláusula no 5 e no quadro
2 “Dados da Operação”, item 2.10 (fls. 151/152) que mostra taxas de
juros anuais superiores ao duodécuplo das mensais. Assim pactuada foi a
capitalização dos juros.
Cumpre destacar também que o C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça decidiu pela constitucionalidade do
artigo 5o da referida Medida Provisória, na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato
Nalini.
O C. STJ já sedimentou entendimento
sobre a questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de
juros desde que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596
que as instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei
de Usura: “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
VOTO No 27888

taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação
de ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade
inferior a um ano.
A utilização da Tabela Price não é coibida
e o seu sistema permite a amortização com a inclusão de encargos sem
alterar o valor das prestações, que continua o mesmo.
Conclui-se,
assim,
que
não
há
irregularidade na utilização da Tabela Price, porque o valor das
prestações, com os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo
devedor e a amortização é feita mediante a subtração do valor da
prestação mais juros. É amortizado aquilo que é pago.
No caso, a taxa de juros remuneratórios
foi expressamente fixada no contrato em 2,83% ao mês (fl. 151).
A taxa de juros fixada está pouco acima
da média de mercado, não implicando abusividade alguma. Impõe-se
sua redução, tão-somente, quando comprovado que discrepantes ou
quando não haja previsão contratual da taxa mensal dos juros, o que não
ocorreu.
Em consulta ao “site” do Banco Central
do Brasil (“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
VOTO No 27888

cobrados não são abusivos. A taxa média de mercado na época da
assinatura do contrato era de 1,8839% ao mês, o que demonstra que os
juros pactuados são pouco superiores em relação à média do mercado.
Por isso, não há como ser reconhecida
qualquer abusividade na cobrança dos juros que foram pactuados
expressamente pelas partes.
A autora apelante também se insurge
contra a cobrança das tarifas. No entanto, em suas razões recursais, não
especificou quais seriam essas tarifas. Trata-se de alegação genérica.
Nos termos da Súmula 381 do Superior
Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”.
Cumpre ressaltar que não existem quantias
pagas indevidamente para serem restituídas, nem na forma simples e
nem em dobro, razão pela qual está prejudicada essa pretensão.
Assim, a r. sentença merece ser mantida.
Por fim, em relação à fixação dos
honorários recursais, cabe destacar que diante do trabalho adicional
realizado em grau recursal e do desprovimento da apelação interposta
pela autora, cabível a majoração de referida verba honorária.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
VOTO No 27888

PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do
CPC, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos ao
patrono do banco réu de 10% para 12% sobre o valor atualizado da
causa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR